Tribunal: TJDFT
Processo: 0004347-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Distrito Federal formulou pedido de suspensão do presente precatório até a decisão do Juízo Fazendário acerca da retificação da requisição (ID 15623675, 15623676, 15623677 e 15623678). Assim, DEFIRO o aludido pedido, suspendendo os autos até a comunicação do Juízo de origem. Logo, suspendo, por ora, o cumprimento da decisão de ID 10593381. Sobrevindo o ofício do Juízo de Origem, retornem os autos conclusos, tendo em vista o deferimento da preferência constitucional para a credora MARIA APARECIDA DA SILVEIRA. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto